Tribunal: TJPA
Processo: 0013175-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013175-79.2014.8.14.0301

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES BOM SUCESSO LTDA

APELADO: INDIANA SEGUROS SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Empresa de Transportes Bom Sucesso Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento movida por Indiana Seguros S/A, condenando a ré ao pagamento de R$ 11.428,61, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir de 20/05/2014, em razão de colisão traseira entre veículo da apelante e automóvel segurado da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade civil da apelante pelo ressarcimento é afastada pela alegada culpa exclusiva do condutor do veículo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação de trânsito (art. 29, II, do CTB) impõe ao condutor o dever de guardar distância de segurança em relação ao veículo que segue à frente, estabelecendo presunção relativa de culpa para colisões traseiras.

A presunção de culpa só se afasta mediante prova robusta de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ônus que incumbe ao réu nos termos do art. 373, II, do CPC.

O conjunto probatório não evidencia conduta irregular do motorista do veículo segurado, sendo insuficiente para afastar a presunção de culpa da apelante.

O boletim de ocorrência e as fotografias confirmam o abalroamento traseiro, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ (
AgRg
no
AREsp
nº 572.430/SP).

Comprovado o pagamento da indenização securitária pela apelada ao segurado, opera-se a sub-rogação (art. 786 do CC), legitimando o direito de regresso contra o causador do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que colide, somente afastada por prova robusta em sentido contrário.

O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu.

O pagamento de indenização securitária sub-roga a seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 29, II; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 572.430/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16/04/2015,
DJe
23/04/2015.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013175-79.2014.8.14.0301

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES BOM SUCESSO LTDA

APELADA: INDIANA SEGUROS S/A

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
EMPRESA DE TRANSPORTES BOM SUCESSO LTDA
em face da sentença de Id.
12553555

que julgou totalmente procedente a ação de ressarcimento promovida por
INDIANA SEGUROS S/A
. Vejamos:

“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a ação de ressarcimento promovida por
INDIANA SEGUROS S/A
contra
EMPRESA DE TRANSPORTES BOM SUCESSO LTDA
para que esta indenize a seguradora em R$ 11.428,61 que deverá ser atualizado com juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir de 20/05/2014.”

Alega a Apelante, que embora exista a culpa presumida de que acidente de trânsito, quem bate na traseira é o culpado, nos presentes autos a presunção deve ser relativa, ao passo que quem deu ensejo ao acidente

foi o motorista do veículo segurado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo-se a culpa exclusiva de terceiro.

Foram apresentadas contrarrazões de Id.
12553562
, oportunidade em que a parte apelada requereu p não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da Apelante pelo ressarcimento à Apelada, seguradora, em razão de acidente de
trânsito no qual veículo de propriedade da empresa apelante colidiu na traseira do automóvel segurado.

O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade da ré, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 11.428,61, acrescido de correção monetária e juros, ao fundamento de que, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, é dever do condutor guardar distância de segurança em relação ao veículo que segue à frente, presumindo-se culpado aquele que colide na traseira.

A Apelante sustenta que a presunção de culpa não é absoluta, afirmando que o acidente teria sido ocasionado por conduta exclusiva do motorista do veículo segurado, o qual teria freado bruscamente, sem motivo justificável.

No entanto, examinando o conjunto probatório, verifica-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do art. 373, II, do CPC.

Os documentos e depoimentos constantes dos autos não evidenciam manobra irregular ou imprudente do veículo segurado que pudesse configurar culpa exclusiva da vítima ou concorrente. Ao revés, o boletim de ocorrência e as fotografias do sinistro corroboram a narrativa de que a colisão se deu na parte traseira do automóvel segurado, hipótese em que a jurisprudência pacífica do STJ reconhece a presunção de culpa do condutor que colide por trás, somente afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.

É cediço que a jurisprudência e doutrina são pacíficas no sentido de que há presunção relativa de culpa daquele que colide por trás, cabendo-lhe, portanto, produzir prova que o desonere. Isso porque, em regra, dessume-se, abstratamente, que o condutor provavelmente não estaria atento, não haveria guardado a distância de segurança exigida ou desenvolvia velocidade incompatível com o local. Essa é a interpretação que se faz a partir do dever legal de cautela estatuído no art. 29, II, do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

11 -
o
condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Por seu turno, o regulamento do Código Nacional de Trânsito, assim dispõe:

Art. 175. É dever de todo condutor de
veiculo
:

1 - Dirigir com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Penalidade: Grupo 4.

II - Conservar o veículo na mão de direção e na faixa própria.

Penalidade: Grupo 2.

III - Guardar distância de segurança entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua frente.

Nesse sentido, a jurisprudência
consolidad
a
no Superior Tribunal de Justiça, d
a
qual se extrai o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Acidente de trânsito. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores.

Aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes.

Tribunal de origem que consignou a falta de atenção do motorista da insurgente. Impossibilidade de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. A alegada afronta ao art. 20, § 4°, do CPC, veiculada nas razões do recurso especial, não pode ser apreciada nesta instância extraordinária no presente caso, tendo em vista que incide, na espécie, o Enunciado n. 282, da Súmula do STF, ante a ausência de prequestionamento, porquanto não teve o competente juízo de valor aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n° 572.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015,
DJe
23/04/2015)

Cumpre salientar que, no caso, a Apelada pagou a indenização securitária ao seu segurado e, em decorrência do instituto da sub-rogação (art. 786 do Código Civil), passou a exercer o direito de regresso contra o causador do dano, não havendo qualquer irregularidade na cobrança judicial ora discutida.

Assim, não vislumbro motivos para reforma da sentença, que se encontra devidamente fundamentada e alinhada à legislação e à jurisprudência dominante.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025